Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. LIMITAÇÃO FÍSICA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte Autora em face da sentença que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, julgou improcedentes o pedido de anulação do ato que o eliminou do certame, de modo que possa participar das etapas subsequentes, bem como a realização de nova prova de aptidão física.
II. Questão em discussão
2 A controvérsia recursal consiste em se saber a possibilidade de candidato realizar uma nova prova de aptidão física de concurso público em razão de limitação física temporária que lhe acometeu na ocasião.
III. Razões de decidir
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário n. 630733, cuja repercussão geral fora reconhecida (Tema n. 335), estabeleceu que: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”.
4. O STF, por meio do julgamento do Tema n. 973, entendeu que a situação da candidata grávida merece tratamento diferente do caso de candidatos doentes ou que não compareceram ao teste por motivo de força maior, fazendo um distinguishing em relação ao que foi decidido no RE 630733/DF (Tema 335), o que foi estendido às lactantes pela jurisprudência do STJ, exceções não aplicáveis ao caso concreto.
5. No caso em questão, o edital do certame veda expressamente a remarcação da prova física, nos termos do item 13.15.1, o que encontra guarida no art. 40, da Lei Distrital no 4.949/ 2012.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, caput, e 37, caput, da CF; art. 40, da Lei Distrital no 4.949/ 2012
Jurisprudência relevante citada: RE 630733/DF (Tema 335); Tema 973 do STF.